Tribunal: TJBA
Processo: 2001242-25.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001242-25.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO BARBOSA LIMA Advogado(s): VITORIA SANTANA DE ABREU AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA DA COMPANHEIRA DO AGRAVANTE. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU FUNDADO EM PRESUNÇÃO ABSTRATA DE RISCO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ART, 41, X DA LEP. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por Luiz Fernando Barbosa Lima contra decisão do Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA que indeferiu pedido de visita assistida e íntima formulado em favor do apenado em relação à sua companheira, Graciele Santos Amorim. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na existência de ação penal em curso envolvendo a visitante, sob o argumento de que o casal teria sido autuado em flagrante em 10/02/2025 por tráfico de drogas, o que evidenciaria risco à ordem e à disciplina do estabelecimento prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o indeferimento do direito de visitação, inclusive na modalidade íntima, da companheira do apenado, com base exclusivamente na existência de ação penal em curso contra ela, sem indicação de elementos concretos e contemporâneos de risco à segurança do estabelecimento prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A visitação constitui direito do preso assegurado pelo art. 41, X, da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), como instrumento de preservação dos vínculos familiares e de efetivação do caráter ressocializador da pena. O escopo da legislação é promover a ressocialização do reeducando mediante o fortalecimento dos vínculos com a família e a sociedade, não o afastando do convívio com as pessoas com quem mantenha relação de afetividade. 4. A restrição ao direito de visitas exige fundamentação concreta e idônea, não se legitimando por presunções genéricas ou abstratas de risco. Embora o direito de visitas não seja absoluto, conforme parágrafo primeiro do art. 41 da LEP, que prevê a possibilidade de suspensão ou restrição mediante ato motivado do juiz da execução penal, não se pode permitir que decisões suprimam direitos legalmente assegurados sem justificativa plausível e contemporânea. 5. A mera condição de ré em ação penal, sem condenação transitada em julgado, não autoriza a supressão do direito de visita, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição Federal. A restrição deve ser legitimada em fatos concretos que indiquem risco real e atual à segurança no estabelecimento prisional, o que não se verifica quando a fundamentação se apoia em "fortes indícios" e em "risco" abstrato. 6. Ausente manifestação da administração penitenciária acerca de risco efetivo à segurança da unidade prisional, revela-se desproporcional a manutenção da restrição imposta. No caso, a autoridade administrativa foi devidamente intimada para se manifestar sobre a negativa da visita íntima e apresentar eventuais fundamentos administrativos ou de segurança que justificassem o óbice, mas quedou-se inerte, não apresentando qualquer justificativa ou fato concreto que desabonasse a conduta da visitante. 7. O direito à visita encontra amparo também na regulamentação estadual. O Decreto Estadual nº 12.247/2010, que institui o Regulamento Padrão das Unidades Prisionais do Estado da Bahia, estabelece em seu art. 71, X, como direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e de amigos em dias determinados. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para autorizar a visitação, inclusive na modalidade íntima, da companheira do apenado no estabelecimento prisional em que se encontra recluso. Tese de julgamento: "1. A restrição ao direito de visitação do apenado exige fundamentação concreta e contemporânea, não sendo suficiente a existência de ação penal em curso contra a visitante. 2. A negativa de visita íntima baseada em presunção abstrata de risco, sem demonstração objetiva de perigo atual à segurança do estabelecimento prisional, viola o princípio da presunção de inocência e o direito à convivência familiar." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJSP, Agravo de Execução Penal nº 0004888-98.2023.8.26.0521, Rel. Des. Paulo Rossi, 12ª Câmara de Direito Criminal, j. 14.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 2001242-25.2025.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, tendo por Agravante LUIZ FERNANDO BARBOSA LIMA, e Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. E assim o fazem, pelas razões adiante expendidas.